Tribunal: STF
Processo: AI 639510
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO E
   LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I -É ilegítima a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo e
   Limpeza Pública - TCLLP, porquanto não está vinculada apenas à
   coleta de lixo domiciliar, mas também a serviço de caráter
   universal e indivisível, como a limpeza de logradouros públicos.
II - Agravo regimental improvido.